Tribunal: TJES
Processo: 5022072-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022072-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PAD OU SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, em razão de a pessoa privada de liberdade ter sido denunciada por integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13), conforme elementos extraídos da chamada “Operação Sintonia Fina Xuri”, conduzida pelo GAECO/MPES. A defesa sustenta: (i) nulidade por ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD); (ii) impossibilidade de reconhecimento da falta grave sem sentença penal condenatória transitada em julgado; (iii) violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência; e (iv) insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e de sentença penal condenatória com trânsito em julgado impede o reconhecimento de falta grave; e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para a homologação da falta grave pela prática de crime doloso no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oitiva do apenado em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, supre a necessidade de instauração de prévio PAD, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 941 da Repercussão Geral.

4. O cometimento de crime doloso durante a execução da pena configura falta grave, independentemente da existência de inquérito policial, denúncia formal ou sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 526/STJ.

5. A audiência de justificação foi regularmente realizada e gravada, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa em juízo, o que valida o procedimento e afasta alegações de nulidade.

6. A decisão que reconhece a falta grave está embasada em conjunto probatório consistente, extraído de investigação oficial do GAECO/MPES, com documentos que indicam a vinculação ativa do apenado a organização criminosa, fato que configura crime doloso de alta gravidade no interior do sistema prisional.

7. A imposição da sanção disciplinar não viola o princípio da presunção de inocência, pois visa à manutenção da ordem no ambiente carcerário e à análise da conduta do apenado sob a ótica da execução penal, não se confundindo com pena criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A audiência de justificação realizada perante o Juízo da Execução com a presença do defensor e do Ministério Público supre a exigência de instauração de PAD para fins de reconhecimento de falta grave.

2. A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado.

3. A sanção disciplinar por falta grave não ofende o princípio da presunção de inocência, por não possuir natureza penal condenatória, mas sim administrativa-judicial.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52, caput; Lei 12.850/13, art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 972.598/RS, Tema 941 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.05.2020; STF, RE 776.823, Tema 758 da Repercussão Geral; STJ, AgRg-HC 1.010.627/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; STJ, AgRg-HC 819.921/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.09.2023; STJ, Súmula 526.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022072-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO
contra a decisão com cópia no ID 17571988 (mov. 321.1 da Execução Penal nº 2000350-04.2020.8.08.0050), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a falta grave prevista no artigo 52,
caput
, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em suas razões, ao ID 17571988 (mov. 331.1), o agravante requer
(i)
a nulidade da decisão por ausência de procedimento administrativo disciplinar;
(ii)
a impossibilidade de reconhecimento da falta grave sem sentença penal condenatória;
(iii)
a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência; e
(iv)
a insuficiência probatória.

A defesa, ainda, postula expressamente a
reforma integral
do
decisum
(mov. 321.1), com o
afastamento da falta grave
, a
continuidade da contagem regular do lapso para fins de direitos executórios
, além da
gratuidade da justiça
, bem como o
prequestionamento
de dispositivos constitucionais e legais.

Contrarrazões, ao ID 17571988, mov. 339.2, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 17571988, mov. 342.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 17610629, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

A pretensão recursal concentra-se em duas vertentes principais, as quais se interligam no mérito disciplinar: a nulidade formal pela ausência de PAD/sentença condenatória e a tese de insuficiência probatória quanto à prática de novo crime.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante foi denunciado na ação penal nº
5036600-25.2023.8.08.0035
, pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/13, por integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCV), conforme elementos de convicção angariados no bojo da Operação “Sintonia Fina Xuri”, conduzida pelo GAECO/MPES.

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade do
decisum
por ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). No entanto, tal tese confronta-se com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no
Tema 941 da Repercussão Geral (RE 972.598/RS)
, no sentido de que: “
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA Nº 533/STJ. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DATA-BASE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 2. Falta grave. O cometimento de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, sendo firme a jurisprudência desta Corte nesse sentido. [...] 4.
O contraditório e a ampla defesa

assegurados no processo de conhecimento suprem a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 941 da repercussão geral.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (STJ; AgRg-HC 1.010.627; Proc. 2025/0212610-8; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

______________________________________________________________
__

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n. 972.598/RS, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 4/5/2020, ata de julgamento publicada em 12/5/2020), fixou a tese de que, havendo a ouvida do apenado perante o Juízo da Execução, em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, não se exige a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, o que supriria, inclusive, eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no referido PAD. 2.
No caso em análise, o agravante cometeu falta de natureza grave, consubstanciada na prática de novo crime, tendo sido condenado em ação penal, não havendo, assim, necessidade de instauração de PAD.
3. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-HC 819.921; Proc. 2023/0141897-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/09/2023)

No caso em tela, a audiência de justificação foi devidamente realizada e gravada (mov. 308), garantindo-se o contraditório e a ampla defesa judicial.

Ademais, no que tange à exigência de sentença condenatória, a
Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça
é categórica ao dispor que o reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal no processo de conhecimento. O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776.823 (Tema 758 da Repercussão Geral), assentou que o trânsito em julgado é dispensável, exigindo-se apenas que a apuração da falta observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, requisitos plenamente atendidos na hipótese.

A propósito, consoante consignado no parecer ministerial, o
Tema 758 do STF não institui a imprescindibilidade de sentença condenatória
para o reconhecimento judicial da falta grave; antes, disciplina hipótese de
simplificação do procedimento
(dispensa de audiência de justificação) quando já houver sentença condenatória pelo novo delito, sem afastar a possibilidade de reconhecimento por indícios de autoria e materialidade em sede executória.

A decisão agravada não se baseou em juízo meramente abstrato ou automático, mas em elementos concretos extraídos da ação penal em curso, especialmente a denúncia recebida, documentos colacionados e as informações produzidas em audiência de justificação.

A homologação da falta grave decorreu de investigação exauriente denominada
"Operação Sintonia Fina Xuri"
, conduzida pelo GAECO/MPES, que identificou o agravante, vulgo
"Playboy"
, como integrante ativo da organização criminosa
Primeiro Comando da Capital (PCC)
. Documentos oficiais ("cara crachá") datados de 28/11/2022 vinculam
JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO
à estrutura da facção na Galeria C do Complexo de Xuri, indicando inclusive sua data de "batismo" em 23/03/2021.

Nessa linha, consta, de forma mais detalhada, que o “cara crachá” do agravante figura em documento datado de
28/11/2022
, relacionado à estrutura interna da facção no
Complexo de Xuri
, e que a
consulta ao referido “cara crachá”
apontou resultado único sob o
registro 96748
em nome de
JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO
, com correspondências de dados (apelido e procedência), circunstâncias que, somadas aos demais elementos, reforçam o lastro informativo da imputação e a plausibilidade do reconhecimento disciplinar.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia, sujeitando o reeducando à aplicação de sanção disciplinar
".

A alegação de violação à presunção de inocência não prospera, pois a sanção administrativa-judicial visa a manutenção da disciplina interna e a verificação do mérito do apenado para a progressão de regime, não se confundindo com antecipação de pena privativa de liberdade.

Reconhecida a prática de fato previsto como crime doloso (Art. 52,
caput
, LEP), a interrupção do prazo para progressão de regime e a perda de parte dos dias remidos constituem consectários legais automáticos e imperativos. A natureza da infração — integração em organização criminosa de alta periculosidade no interior do presídio — revela gravidade extrema que impede qualquer tentativa de desclassificação ou abrandamento da sanção disciplinar.

Acresça-se que a
regressão de regime
, a
interrupção do prazo para obtenção de benefícios executórios
e a
perda dos dias remidos
encontram respaldo direto nos
arts. 112, § 6º; 118, I; e 127, todos da LEP
, além da
Súmula 534 do STJ
, configurando consectários legais do reconhecimento da falta grave.

De igual modo, o marco temporal fixado pelo Juízo de origem —
01/11/2022
— decorre expressamente do próprio decisum, como data da última falta grave utilizada como referência para a nova contagem do lapso, com determinação de retificação do atestado.

Diante de todo o exposto, a decisão do juízo de origem se mostra irretocável, pois alicerçada em robusto conjunto probatório e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR